Tribunal: CARF
Processo: 10675.903641/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.903641/2010-19
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.410 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de outubro de 2020
Assunto
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO - CSLL
Recorrente
TQI CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta, além de
conferir a idoneidade da documentação anexada, confirme que as retenções foram, de fato,
efetuadas e intime o contribuinte a apresentar os documentos contábeis (livros Razão/Diário) que
comprovem a tributação dos rendimentos e o que os valores foram recebidos líquidos dos
tributos retidos.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 09-40.738, da 1a Turma da
DRJ/JFA que negou provimento à Manifestação de Inconformidade(MI), apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório que homologou parcialmente, a compensação declarada
através
de
PER/DCOMP
n°
12269.23882.060810.1.3.039742
e
n°
17743.33374.300810.1.3.039720
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente, alegou:
a) R$ 673,91 Retenção na fonte confirmada com outro cnpj
Conforme em anexo, doc. 02, bem como de acordo com o informado na declaração
de compensação da PER/DCOMP, o referido valor foi retido pelo tomador UNIVERSO
ON LINE S/A, conforme comprovada a retenção no documento anexo na quantia de R$
11.469,80 valor este informado na Declaração de Compensação, inexistindo assim,
qualquer divergência.
b) RS 2.767,76 Retenção na fonte comprovada parcialmente
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10675.903641/2010-19
Fl. 522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.410 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.903641/2010-19

Conforme em anexo, doc. 03, relatório das receitas bem como das retenções
efetuadas pelo tomador LHS AMERICAS SISTEMAS COMUNICAÇÃO LTDA,
ASSISTE EM PARTE RAZÃO A RFB, uma vez que houve o cancelamento de um
serviço faturado através da NF n. 632 a qual continha valor retido de R$ 207,90, sendo
este o valor da divergência, o qual será recolhido até o último dia útil de dezembro/2010;
Valor declarado PER/DCOMP R$ 12.980,35
Valor retido conforme doc. Anexo R$ 12.772,45
Diferença devida e a recolher R$ 207,90 (Vr. Principal).
c) R$ 103,20 Retenção na fonte não comprovada
Conforme em anexo, doc. 04, relatório das receitas bem como das retenções
efetuadas pelo tomador CTBC CELULAR SA o que demonstra e comprova que o
contribuinte promoveu a compensação corretamente, conforme determina a norma legal
vigente, inexistindo qualquer divergência entre o valor informado na declaração de
compensação bem como nas retenções realizadas.
d) R$ 963,90 Retenção na fonte confirmada com outro cnpj
Conforme em anexo, doc. 05, bem como de acordo com o informado na declaração
de compensação da PER/DCOMP, o referido valor foi retido pelo tomador IBM BRASIL
LTDA, conforme comprovada a retenção no documento anexo na quantia de R$ 1.980,30
valor este informado na Declaração de Compensação, inexistindo assim, qualquer
divergência.
e) R$ 671,23 Retenção na fonte comprovada parcialmente
Conforme em anexo, doc. 06, relatório das receitas bem como das retenções
efetuadas pelo tomador CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL,
ASSISTE EM PARTE RAZÃO A RFB, uma vez que houve o cancelamento de um
serviço faturado através da NF n. 625 a qual continha valor retido de R$ 77,40, sendo este
o valor da divergência, o qual será recolhido até o último dia útil de dezembro/2010;
Valor declarado PER/DCOMP R$ 6.588,49
Valor retido conforme doe. Anexo R$ 6.611,09
Diferença devida e a recolher R$ 77,40 (Vr. Principal).
f) R$ 490,18 Retenção na fonte comprovada parcialmente
Conforme em anexo, doc. 07 relatório das receitas bem como das retenções
efetuadas pelo tomador ACCENTRURE DO BRASIL LTDA o que demonstra e
comprova que o contribuinte promoveu a compensação corretamente, conforme
determina a norma legal vigente, inexistindo qualquer divergência entre o valor
informado na declaração de compensação bem como nas retenções realizadas.
Analisando as informações complementares da análise das parcelas de Crédito
Estimativas parceladas, não foi confirmada a quantia de R$ 11.577,07 tendo como
justificativas que o parcelamento está em curso.
Ora, como não foi confirmado se na própria justificativa a RFB afirma que o
parcelamento está em curso.
Se o parcelamento está em curso, o débito foi declarado com todos os acréscimos
devidos, logo assiste razão ao contribuinte promover a devida compensação. No
entendimento da RFB quando e como este crédito seria compensável ?? Apenas excluir o
direito do contribuinte sem fundamentação legal e justa é furtar um inocente o seu direito
a sobrevivência.
Fl. 523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.410 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.903641/2010-19

Assim, improcedente o despacho quando não confirmou o valor contido na
declaração de compensação da PER/DCOMP ora contestada.
A DRJ negou provimento à Manifestação de Inconformidade. Reproduzo o
acórdão:
Acórdão 0940.738 1a Turma da DRJ/JFA
Sessão de 28 de junho de 2012
Processo 10675.903641/201019
Interessado TQI CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. PARCELAMENTO. VALORES.
ESTIMATIVA.
O saldo negativo apurado em 31 de dezembro do ano-calendário, em decorrência
de valores devidos mensalmente a título de estimativa, não recolhidos no prazo legal
estabelecido para tanto e posteriormente inscritos em parcelamento, somente se
consubstanciará em direito creditório do sujeito passivo tributário e poderá ser utilizado
na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados pela Receita Federal à medida que forem sendo devidamente quitadas as
parcelas do respectivo parcelamento efetuado, e desde que o montante já pago exceda o
valor devido do imposto de renda ou da contribuição social apurados.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova do direito de repetição de indébito tributário recai sobre o sujeito
passivo, quem o invoca, e o princípio da verdade material não vai a ponto de vincular a
Administração na produção e/ou apresentação de documentos fora do universo de seus
registros. Destarte, a juntada de documentos que demonstrem a efetividade e liquidez do
crédito que a interessada aduz possuir, de acordo com as normas legais, é obrigação da
pretendente.
INTIMAÇÃO. ENDEREÇO. PROCURADOR.
Haja vista a existência de determinação legal expressa em sentido contrário,
indefere-se o pedido de endereçamento das intimações ao escritório do procurador.
Cientificada em 06/07/2012 (fl 54), a recorrente apresentou o recurso voluntário
em 03/08/2012 (fl 56).
Em seu recurso, em síntese, a recorrente reitera que:
no despacho decisório, em destaque, o auditor fiscal homologou parcialmente a
compensação realizada pelo contribuinte através da PER/DCOMP n.
10636.84452.300710.1.3.03-6226 e não homologou as compensações declaradas nas
PERD/Dcomp de ns. 12269.23882.060810.1.3.03-9742 e 17743.33374.300810.1.3.03-
9720, sob o fundamento de que "a soma das parcelas de composição do crédito
informadas na referida declaração (PER/DCOMP) não foi suficiente para comprovar a
quitação da contribuição social devida", visto que:
a) o valor das retenções (crédito) informadas na PER/DCOMP foram maiores que
as confirmadas pelo fisco;
b) foram computadas na composição do crédito, valores objetos de parcelamento
firmados pelo contribuinte.Alega, também, que o parcelamento firmado está em vigência
e foi parcialmente adimplido. "Dessa forma, ainda que prevaleça o entendimento da
Fl. 524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.410 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.903641/2010-19

Turma Julgadora, por óbvio, parte do "valor parcelado", que compõem o crédito do
requerente, deveria ter ser confirmado. Note-se, porém da tabela constante do despacho
decisório que no despacho decisório o auditor não confirmou nenhum valor referente ao
parcelamento (coluna: 'Valor Confirmado')".
A recorrente alega que a planilha anexada à MI resumia as retenções e que
naquele momento, a recorrente não juntou as notas fiscais emitidas no ano, para comprovar os
créditos utilizados, em virtude de seu volume, já o valor da divergência supostamente constatada
(pouco mais de três mil reais) era ínfimo.
Segundo a recorrente, o fisco de posse da "planilha" elaborada pela recorrente
quando da manifestação de inconformidade, verificar PELOS SEUS REGISTROS JUNTO AOS
TOMADORES DE SERVIÇOS as retenções noticiadas.
Junta todas as notas fiscais emitidas no ano-calendário de 2006 e planilhas de
controle.
Cita jurisprudência para concluir que: "Em suma, é inconteste que o parcelamento
do credito tributário suspende a exigibilidade do tributo para todos os fins, motivo pelo qual não
pode o auditor desconsiderar os valores objeto de parcelamento que compõem o crédito
compensado."
Culmina pedindo
a) a suspensão do crédito tributário apurado pela não compensação integral
declarada
nas
PERD/Dcomps
ns.
10636.84452.300710.1.3.03-6226,
12269.23882.060810.1.3.03-9742 e 17743.33374.300810.1.3.03-9720, na forma do art.33
do Decreto n. 70.235/19721 c/c §11 do art. 74 da Lei n. 9430/19962;
b) que se conheça do presente recurso voluntário, pois próprio e tempestivo para no
mérito dar-lhe provimento reformando totalmente a decisão ora atacada (acórdão n. 09-
40.738 de 28.06.2012), julgando consequentemente procedente os pedidos formulados
quando da manifestação de inconformidade para que seja revogado o despacho decisório
de n. 893923205 de 01.11.2010, exarado pela DRF/UBE, homologando a compensação
declarada pelo contribuinte nas PERD/Dcompsns.10636.84452.300710.1.3.03-6226,
12269.23882.060810.1.3.03-9742 e 17743.33374.300810.1.3.03-9720, dando por extinto
os créditos tributário pagos/compensados através dela;
c) que todas as intimações sejam encaminhadas para o endereço constante do
rodapé desta, qual seja, Rua Alexandre Marquez, n. 1383, Bairro Osvaldo Rezende,
Uberlândia-MG, CEP 38400-446.
Pugna, outrossim, pela manifestação expressa de V. Sas. acerca das matérias
constitucionais e legais acima levantadas, para fins de acesso às instâncias judiciais, na
remota e abstrusa hipótese de manutenção da r. decisão administrativa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, que
apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto,
dele eu conheço.
Tem-se que a controvérsia remanescente, consoante a decisão da DRJ, restou a
ausência de prova cabal do crédito. Argumenta (peço a devida vênia para transcrever):
Fl. 525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.410 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.903641/2010-19

É sobremodo importante assinalar que a contribuinte, em sua defesa, com base em
planilhas/relatórios por ela própria elaboradas, alega possuir o crédito solicitado.
Contudo, não traz à colação qualquer prova contábil no sentido de confirmar as retenções
efetuadas. Limita-se a anexar planilhas demonstrativas sem documentação comprobatória
alguma a lastrear o crédito solicitado, o que poderia ter sido feito mediante a juntada de
sua escrituração comercial e fiscal (notas fiscais, folhas dos livros Diário e Razão onde
estivessem devidamente escriturados os valores porventura retidos, por exemplo),
documentação hábil e idônea para tanto. A simples juntada de planilhas, como fez a
manifestante, não faz prova a seu favor.
Esclareça-se, ainda, que a escrituração mantida com observância das disposições
legais faz prova a favor da contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais,
conforme dispõe o artigo 923 do RIR/1999:
...
Por fim, não é por demais o registro de que o ônus da prova do direito de repetição
recai sobre o sujeito passivo, quem o invoca, e que o princípio da verdade material não
vai a ponto de vincular a Administração na produção e/ou apresentação de documentos
fora do universo de seus registros.
Destarte, a juntada de documentos que demonstrem a efetividade e liquidez do
crédito que a interessada aduz possuir, de acordo com as normas legais, é obrigação da
pretendente.
Assim, não há como aceitar as alegações apresentadas, porquanto desprovidas de
documentação hábil e idônea para comprová-las.
No que toca às parcelas de Crédito relativas a Estimativas parceladas, não
confirmação de R$ 11.577,07, apenas indaga:
“... como não foi confirmado se na própria justificativa a RFB afirma que o
parcelamento está em curso. Se o parcelamento está em curso, o débito foi declarado
com todos os acréscimos devidos, logo assiste razão ao contribuinte promover a devida
compensação. No entendimento da RFB quando e como este crédito seria compensável
?? Apenas excluir o direito do contribuinte sem fundamentação legal e justa é furtar um
inocente o seu direito a sobrevivência.”
De acordo com os dados constantes dos sistemas informatizados da RFB, o valor
não confirmado o fora em razão do processo de parcelamento, de no
10875.900265/200830, ter sido cancelado em 19/09/2009. Consta que, dos valores neste
parcelados, há saldo devedor em aberto referente aos períodos de apuração 04/2006 e
05/2006, respectivamente, de R$ 10.908,88 e R$ 668,19, montante de R$ 11.577,07,
exatamente o valor não confirmado pelo sistema que trata eletronicamente as
compensações declaradas.
Outrossim, consta também a informação de que o controle do referido processo
fora transferido p/SIEFPROCESSOS, processo no 10675.720613/201149, o qual diz
respeito a parcelamento ainda em curso, PAEX
Reafirma, então, que só são consideradas as parcelas efetivamente pagas.
Quanto ao primeiro pedido para suspender a exigência do crédito tributário,
ressalto que este está suspenso por força do art. 151, inciso III, do CTN:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;
Fl. 526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.410 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.903641/2010-19

Quanto ao terceiro pedido, relativo ao endereçamento das intimações, a Súmula
CARF 110, assim dispõe:
Súmula CARF no 110 No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Quanto ao seu último pedido:
Pugna, outrossim, pela manifestação expressa de V. Sas. acerca das matérias
constitucionais e legais acima levantadas, para fins de acesso às instâncias judiciais, na
remota e abstrusa hipótese de manutenção da r. decisão administrativa.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a constitucionalidade de
normas, consoante a Súmula CARF 2:
Súmula CARF no 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Por último, temos que a matéria aqui discutida gira em torno da comprovação das
retenções e quanto à validade de se deduzir estimativas objeto de parcelamento.
A DRJ deixou claro que o ônus da prova recai sobre a recorrente e que a
escrituração contábil faz prova a favor do contribuinte. Observa-se que a recorrente anexou a
cópia de notas fiscais e relatórios (que parecem ser registros auxiliares), mas, não anexou cópia
do Livro Razão (ou Diário) que comprova a tributação da receita e, tampouco, prova do
recebimento dos valores líquido dos tributos retidos.
Quanto às retenções, temos a Súmula CARF 80:
Súmula CARF no 80 Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
O mesmo raciocínio aplica-se às retenções. No caso da recorrente, não houve a
comprovação efetiva, de que foram de fato efetuadas, posto que não foram apresentadas as
provas, como as notas fiscais, por exemplo, apresentadas agora em sede de Recurso Voluntário.
Como afirmado pela DRJ, à recorrente caberia apresentar as provas, é o que
dispõe o artigo 373, do Código de Processo Civil - CPC (Lei 13.105/2015):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Quanto às estimativas, discordo da conclusão das instâncias inferiores, posto que
a não aceitação das estimativas parceladas, pelo seu total, pode acarretar em duplo pagamento,
na medida em que adimplidas e não pode ser outra a presunção, já que o não adimplemento das
parcelas acarreta em inscrição do saldo em dívida ativa.
Portanto, entendo que devam ser aceitas, integralmente, como estimativas do
período, as parcelas objeto de parcelamento, independentemente de teres sido liquidadas
financeiramente.
Entretanto, quanto às retenções, entendo que, em respeito ao Princípio da Verdade
Material, segundo o qual as provas devem ser aceitas em qualquer fase do processo o que ratifica
o direito ao contraditório e à ampla defesas, o processo deva ser convertido em diligência.
Portanto, converto o processo em diligência à Unidade de Origem para que esta,
além de conferir a idoneidade da documentação anexada, confirme que as retenções foram, de
Fl. 527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1001-000.410 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.903641/2010-19

fato, efetuadas e intime o contribuinte a apresentar os documentos contábeis (livros
Razão/Diário) que comprovem a tributação dos rendimentos e o que os valores foram recebidos
líquidos dos tributos retidos.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo sobre o direito (ou não) ao crédito
pleiteado.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 528
DF CARF MF
Documento nato-digital